Tribunal: TJBA
Processo: 0010898-93.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010898-93.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Edmundo Dias da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO URBANO GRATUITO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HEMIPLEGIA DECORRENTE DE AVC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Reexame Necessário em sede de Ação de Obrigação de Fazer, interposto por Edmundo Dias da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra o Município de Ilhéus e a Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA - ATRANSPI. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao Município de Ilhéus a concessão do benefício do transporte coletivo urbano gratuito ao autor, portador de sequela de Acidente Vascular Cerebral com hemiplegia à direita, mediante fornecimento de passes livres. Em sentença posterior de Embargos de Declaração, o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva da ATRANSPI, excluindo-a do polo passivo. O autor apelou pleiteando o reconhecimento da legitimidade passiva da ATRANSPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda que visa à concessão de benefício de transporte gratuito; (ii) determinar se deve ser mantida a concessão do benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano ao autor portador de deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza do apelante, assistido pela Defensoria Pública, não foi elidida por prova em contrário, mantendo-se o benefício da justiça gratuita.

4.

A ATRANSPI não possui competência para decidir sobre a concessão do benefício de passe livre, sendo sua função meramente operacional na confecção e fornecimento do cartão eletrônico.

5.

A responsabilidade pela concessão do benefício de transporte gratuito é exclusivamente do Município, não da associação de empresas transportadoras.

6.

O apelante é portador de sequela de Acidente Vascular Cerebral com hemiplegia à direita, que lhe acarreta limitação funcional e dificuldade de locomoção, sendo aposentado por invalidez pelo INSS.

7.

O direito à saúde é fundamental, previsto na Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir políticas que visem ao acesso universal às ações e serviços de saúde.

8.

A acessibilidade e a prestação do serviço de saúde incluem a garantia de transporte adequado para pessoas com deficiência que necessitam de tratamento médico contínuo.

9.

A legislação municipal de Ilhéus (Lei nº 2.939/2001) assegura a gratuidade no transporte coletivo a pessoas portadoras de deficiência física que estejam limitadas em sua locomoção de forma permanente.

10.

O reconhecimento do direito não implica violação ao Princípio da Separação de Poderes, pois o Poder Judiciário exerce controle externo dos atos administrativos para assegurar a aplicação da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reexame Necessário desprovido.

Tese de julgamento:

1. A associação profissional de empresas de transporte de passageiros não possui legitimidade passiva em ação que visa à concessão de benefício de transporte gratuito, pois sua função se limita à operacionalização do sistema mediante confecção e fornecimento de cartões eletrônicos, não tendo competência decisória sobre a concessão do benefício.

2. Pessoa portadora de deficiência física decorrente de sequela de AVC com hemiplegia, que apresenta limitação funcional permanente e necessita de tratamento médico contínuo, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, com fundamento no direito fundamental à saúde e na legislação municipal específica.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 1º, II, 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, artigo 2º; Lei nº 8.899/94; Decreto nº 5.296/2004, artigo 5º, §1º, inciso I, alínea "d"; Lei nº 13.146/2015, artigos 2º e 3º; Lei Municipal de Ilhéus nº 2.939/2001, artigo 1º; Código de Processo Civil, artigo 98, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 00115573920098050103; TJ-BA - Apelação: 05002975820168050103.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010898-93.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante
Edmundo Dias da Silva
e como apelada
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e Reexame Necessário, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora